Tribunal: TJSP
Processo: 1130818-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e §3o, do CPC, no que concerne pedido de declaração de inexigibilidade do débito objeto da ação, por prescrição, de ofício, com relação à parte ré empresa de cobrança Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A, e mantém-se a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva desta ré no que tange ao pedido

Ementa:
PROCESSO – Julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e §3o, do CPC, no que concerne pedido de declaração de inexigibilidade do débito objeto da ação, por prescrição, de ofício, com relação à parte ré empresa de cobrança Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A, e mantém-se a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva desta ré no que tange ao pedido de condenação da obrigação de fazer - A legitimidade passiva de ações, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade de títulos de crédito ou de débitos, bem como de cancelar protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes é do credor, portador da cártula ou do contratante responsável pela inscrição, visto que titulares do crédito a elas relativo - Embora seja responsável por danos decorrentes de cobrança abusiva que realize, a empresa contratada para cobrança pelo credor, que se limita a efetuar a cobrança, sem prática de atos culposos próprios, nem emitir ordem de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não pode ser responsabilizada por atos praticados pelo credor relativamente à inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, nem pela inércia em promover a atualização de dados cadastrais.
ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora.
DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA – Como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir da data do débito objeto da ação, lastreado em documento particular, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos da data de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança das dívidas em questão, impondo-se, em consequência, (d) o reconhecimento (d.1) da inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, e (d.2) da ilicitude da manutenção da informação dessa dívida prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessa dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude da manutenção da informação da dívida prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança da dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, de rigor, a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão da prescrição; e (b) condenar as partes rés, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da plataforma da parte ré e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$30.000,00. com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, para a hipótese de descumprimento, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC, no que concerne pedido de declaração de inexigibilidade do débito objeto da ação, por prescrição, com relação à parte ré empresa de cobrança Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A, e recurso provido, em parte.